Tribunal: STJ
Processo: 0006000-71.2015.8.16.0033
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2033681 - PR (2022/0330108-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: VCG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OUTRO NOME
: VCG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE BLEY RIBEIRO BONFIN - PR036664
ANDRÉ FERRONATO GIRELLI - PR061716
LOURDES HELENA ROCHA DOS SANTOS - PR056848
STEFFANI CARDOSO KRAEMER - PR073306
LARISSA ANGELA BASSO - PR110478
RECORRIDO
: RESIDENCIAL PINHAIS
OUTRO NOME
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PINHAIS
ADVOGADOS
: RENATA GABRIELA KUSS - PR060236
THIAGO RIBEIRO PEREIRA - PR081048
DIRCEU ABREU SAENZ - PR070245
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. ARTS. 489 E 1.022 DO

AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
CPC/2015.
SUFICIENTE. PRETENSÃO DE AFASTAR O
DO CÓDIGO
ART. 618
CIVIL PARA APLICAÇÃO DOS ARTS. 18 A 26 DO CDC. NECESSIDADE
DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem enfrenta, de forma fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia, ainda que contrariamente ao interesse da parte recorrente.
2. A modificação do acórdão recorrido, a fim de afastar a aplicação do art. 618
do Código Civil e reconhecer a incidência exclusiva dos arts. 18 a 26 do Código
de Defesa do Consumidor, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA51606870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:31:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: a0ad8c12-d0b9-47f8-a63f-f275769d69ba

a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
14/10/2025
20/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51606870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:31:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: a0ad8c12-d0b9-47f8-a63f-f275769d69ba

RECURSO ESPECIAL No 2033681 - PR (2022/0330108-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: VCG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OUTRO NOME
: VCG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE BLEY RIBEIRO BONFIN - PR036664
ANDRÉ FERRONATO GIRELLI - PR061716
LOURDES HELENA ROCHA DOS SANTOS - PR056848
STEFFANI CARDOSO KRAEMER - PR073306
LARISSA ANGELA BASSO - PR110478
RECORRIDO
: RESIDENCIAL PINHAIS
OUTRO NOME
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PINHAIS
ADVOGADOS
: RENATA GABRIELA KUSS - PR060236
THIAGO RIBEIRO PEREIRA - PR081048
DIRCEU ABREU SAENZ - PR070245
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC/2015.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE AFASTAR O ART.
618 DO CÓDIGO CIVIL PARA APLICAÇÃO DOS ARTS. 18 A 26 DO
CDC. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem enfrenta, de forma fundamentada, as questões relevantes ao deslinde
da controvérsia, ainda que contrariamente ao interesse da parte recorrente.
2. A modificação do acórdão recorrido, a fim de afastar a aplicação do art.
618 do Código Civil e reconhecer a incidência exclusiva dos arts. 18 a 26 do
Código de Defesa do Consumidor, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7
/STJ.
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA51021807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:14
Código de Controle do Documento: 5d07b8d1-0eec-4167-9e4b-a6506319c2dd

Cuida-se de recurso especial interposto por VCG EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARANÁ assim ementado (fl. 673):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER – VÍCIOS E DEFEITOS CONSTRUTIVOS -
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DO
INCORPORADOR/CONSTRUTOR – INTELIGÊNCIA
DO ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL E DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO
DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS ALEGADOS POR
PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ
DE
AFASTAR
A
RESPONSABILIDADE
DO
INCORPORADOR – DEVER DE CORRIGIR OS
VÍCIOS RECONHECIDOS - SENTENÇA MANTIDA ––
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 721-726).
A parte recorrente alega, preliminarmente, ofensa aos arts. 489 e 1.022, do
CPC, porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de origem
não se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da controvérsia.
No mérito, sustenta que o acórdão estadual contrariou as disposições
contidas nos artigos 18 a 26 do Código de Defesa do Consumidor. Diz ainda que o T
ribunal de origem confundiu vício oculto (que afeta utilidade e valor, com prazo
decadencial de 90 dias contados da evidência do defeito) com defeito de solidez e
segurança (que afeta estabilidade da obra e tem prazo de 5 anos pelo art. 618 do CC).
Defende que os vícios identificados (rachaduras em drywall, infiltrações, vazamentos)
não comprometeriam a solidez da obra, tratando-se de vícios ocultos sujeitos ao regime
do CDC.
Ao final, pede o provimento do recurso especial para o fim de "(i)
determinar à E. 5a Câmara Cível do TJ-PR que se pronuncie expressamente sobre a
equivalência ou diferença entre vício oculto e defeito de solidez e segurança de obra,
para fins de aplicabilidade dos arts. 18 a 26 do CDC ou o art. 618 do Código Civil; (ii)
promover a revaloração jurídica dos fatos e provas consignados no acórdão, ao efeito de
reconhecer a inaplicabilidade do art. 618 do Código Civil e dos arts. 12 a 17 do Código
de Defesa do Consumidor, para, em seu lugar, determinar a aplicação dos arts. 18 a 26 do
Código de Defesa do Consumidor e o retorno dos autos à origem, para que verifique o
transcurso do prazo decadencial, nos termos do art. 26, §3o, do Código de Defesa do
Consumidor" (fls. 731-743).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 751-765), sobreveio o juízo de
admissibilidade positivo da instância de origem (fls. 766-770).

É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA51021807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:14
Código de Controle do Documento: 5d07b8d1-0eec-4167-9e4b-a6506319c2dd

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

I - O caso em discussão.
Recurso especial proveniente de ação de indenização por danos materiais e
morais, em decorrência de vícios construtivos. Em primeira instância, a sentença julgou
parcialmente procedentes os pedidos da inicial "para condenar a ré VCG
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA na obrigação de fazer postulada na
exordial, a fim de reparar todos os vícios redibitórios comprovadamente existentes no
edifício autor, quais sejam: i) infiltração de água no teto da escada do terceiro pavimento;
ii) escoamento da água da chuva, causando problemas aos apartamentos térreos e na
infraestrutura da edificação; e, iii) a utilização de parede externa de Drywall, que com o
passar do tempo, dilatou e criou fissuras entre as janelas e paredes de alguns
apartamentos" (fls. 540-541). Interposta apelação, o Tribunal local negou provimento ao
recurso.

II. Questão em discussão no recurso especial

- Da violação dos art. 489 e 1.022 do CPC
Inicialmente, não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez
que o Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação, deixou claro que "a
responsabilidade pela escolha inadequada dos materiais é da apelante, razão pela qual
deve responder pelos vícios daí decorrentes - fissuras e rachaduras" (fl. ).
Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
A propósito, cito precedente:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
HASTA
PÚBLICA.
DESFAZIMENTO
DA
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. ART. 903, §§ 1o E 2o,
DO CPC. SÚMULA 283/STF.
1. A controvérsia gira em torno da validade da arrematação
de um imóvel, cuja anulação foi determinada pelo Tribunal
de Justiça do Mato Grosso do Sul. A Corte entendeu que
houve remição da dívida. O recorrente, no entanto, sustenta
Documento eletrônico VDA51021807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:14
Código de Controle do Documento: 5d07b8d1-0eec-4167-9e4b-a6506319c2dd

que a remição foi intempestiva, realizada sem o depósito
integral do valor devido e somente após a assinatura do
auto de arrematação.
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
quando a Corte estadual enfrenta, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas.
3. A arrematação torna-se irretratável após a assinatura do
auto, conforme dispõe o caput do art. 903 do CPC. No
entanto, é possível seu desfazimento se forem
comprovados vícios que se enquadrem nas hipóteses
excepcionais previstas nos §§ 1o e 2o do referido artigo.
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso
especial, de fundamento autônomo e suficiente à
manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula
283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
5. A falta de cotejo analítico impede o acolhimento do
recurso, pois não foi demonstrado em quais circunstâncias
o caso confrontado e o aresto paradigma aplicaram
diversamente o direito sobre a mesma situação fática.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(REsp n. 1.936.100/MS, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, DJEN de
.)
15/5/2025
No mesmo sentido: REsp n. 2.139.824/MT, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
; REsp n. 2.157.495/RS, relator Ministro
29/4/2025
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
; REsp n. 2.083.153/SP,
7/7/2025
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
; AREsp n.
26/6/2025
2.313.358/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de
.
30/6/2025
- Do reexame de fatos e provas. Súmula n. 7/STJ
Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, quanto à
, seria imprescindível o revolvimento do
natureza e a extensão dos vícios construtivos
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância especial, conforme
dispõe a
7/STJ.
Súmula
Documento eletrônico VDA51021807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:14
Código de Controle do Documento: 5d07b8d1-0eec-4167-9e4b-a6506319c2dd

Nesse sentido:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REDIBITÓRIA DECORRENTE DE VÍCIO EM
BEM MÓVEL. DISCUSSÃO ACERCA DO PRAZO
DECADENCIAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO.
PRAZO
DE
180
DIAS.
VÍCIO
CONHECIDO
TARDIAMENTE. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 83/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
MULTA
POR
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-
lhe provimento, mantendo a decisão agravada.
2. Ação redibitória decorrente de vício em bem móvel,
onde o recorrente alegou violação ao art. 445, § 1o, do
Código Civil, ao aplicar o prazo de 180 dias para a
propositura da ação.
3. A Corte de origem distinguiu entre o vício conhecido
pelo recorrido em 2014 e o vício que ensejou a ação em
2019, concluindo pela tempestividade da ação proposta
dentro do prazo de 180 dias após a ciência do vício oculto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o prazo
decadencial de 180 dias para a propositura da ação
redibitória deve ser contado a partir da ciência do vício
oculto, conforme o art. 445, § 1o, do Código Civil.
5. Outra questão em discussão é a alegação de ausência de
responsabilidade solidária do recorrente por não integrar a
cadeia de fornecimento, e a aplicação de multa por
embargos de declaração supostamente protelatórios. III.
RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada está em sintonia com a
jurisprudência do STJ, que aplica o prazo de 180 dias a
partir da ciência do vício oculto, conforme a Súmula 83
/STJ.
7. A revisão das conclusões do Tribunal de origem
demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula 7/STJ.
8. A aplicação da multa por embargos de declaração foi
Documento eletrônico VDA51021807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:14
Código de Controle do Documento: 5d07b8d1-0eec-4167-9e4b-a6506319c2dd

fundamentada na decisão recorrida, sendo considerada
correta diante do caráter protelatório dos embargos,
conforme o art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
IV. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.099.356/DF, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/5/2025
8/5/2025
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
SEGURO. MÚTUO HABITACIONAL. ABUSIVIDADE
DAS
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
RESSALVA
QUANTO À EXCLUSÃO DE VÍCIOS INERENTES À
CONSTRUÇÃO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE
RISCO DE DESMORONAMENTO. CONTROVÉRSIA
RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ
DAS PROVAS DOS AUTOS E DO CONTRATO
FIRMADO
ENTRE
AS
PARTES.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara
Recurso Especial interposto contra acórdão proferido na
vigência do CPC/2015.
II. Na forma da jurisprudência do STJ, "'à luz dos
parâmetros da boa-fé objetiva e da proteção contratual do
consumidor, conclui-se que os vícios estruturais de
construção estão acobertados pelo seguro habitacional,
cujos efeitos devem se prolongar no tempo, mesmo após a
extinção do contrato, para acobertar o sinistro
concomitante à vigência deste, ainda que só se revele
depois de sua conclusão (vício oculto).' (REsp 1717112
/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
)" (STJ,
25/09/2018
11/10/2018
AgInt no REsp 1.707.717/RN, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de
).
25/06/2019
III. O Tribunal de origem, à luz do contexto fático-
probatório dos autos, concluiu que "o laudo não constatou a
existência de risco - seja atual, seja iminente seja futuro -
de desmoronamento parcial ou total, não obstante se tratem
de construções de baixo custo". Nesse contexto,
considerando a fundamentação adotada na origem, o
acórdão recorrido somente poderia ser modificado
mediante o reexame dos aspectos concretos da causa e do
Documento eletrônico VDA51021807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:14
Código de Controle do Documento: 5d07b8d1-0eec-4167-9e4b-a6506319c2dd

contrato firmado entre as partes, o que é vedado, no âmbito
do Recurso Especial, pelas Súmulas 5 e 7 desta Corte.
Precedentes do STJ.
IV. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.614.941/PR, relatora Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
5/10/2023
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
HABITACIONAL.
VÍCIOS
ESTRUTURAIS DE CONSTRUÇÃO. COBERTURA
SECURITÁRIA.
DESNECESSIDADE
DE
RISCO
IMINENTE DE DESMORONAMENTO. SÚMULA 83
/STJ. PRESENÇA DE DEFEITOS ESTRUTURAIS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
MULTA
DECENDIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte de
Uniformização, os vícios estruturais de construção, ainda
que não importem risco iminente de desmoronamento,
estão cobertos pela apólice do seguro habitacional.
2. Não há como desconstituir o entendimento estadual, para
concluir pela ausência de defeitos estruturais no imóvel,
sem o prévio revolvimento do acervo fático-probatório,
providência vedada na via eleita, ante a previsão contida na
Súmula 7/STJ.
3. A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam
sido eventualmente malferidos impede o conhecimento da
insurgência, por deficiência na sua fundamentação,
conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal.
4. Os arts. 757 e 760 do CC não possuem comando
normativo suficiente para amparar a pretensão relativa à
multa decendial, ensejando a aplicação da Súmula 284/STF.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.490.738/PR, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
10/6/2024
DJe de
.)
13/6/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
CONDOMÍNIO. LAUDO PERICIAL. MATÉRIA QUE
Documento eletrônico VDA51021807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:14
Código de Controle do Documento: 5d07b8d1-0eec-4167-9e4b-a6506319c2dd

DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo
Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos
de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há
falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A
Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas,
decidindo de forma clara e conforme sua convicção com
base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No
entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da
parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado.
2. Não é possível, em sede de recurso especial, tendo em
vista o óbice da Súmula 7 do STJ, analisar a prova pericial
dos autos, e rever o entendimento da Corte de origem em
relação à responsabilidade pelos vícios de construção do
imóvel, e a indenização arbitrada à título de reparação
pelos danos.
3. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no
sentido de que:"Tem o condomínio, na pessoa do síndico,
legitimidade ativa para ação voltada à reparação de vícios
de construção nas partes comuns e em unidades autônomas.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgRg no
REsp 1.344.196/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
16/03/2017
30/03/2017
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.785.227/SP, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
,
26/10/2021
DJe de
.)
3/11/2021
III - Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
fixados em desfavor da parte recorrente para 12% sobre o valor atualizado da causa.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:14
Código de Controle do Documento: 5d07b8d1-0eec-4167-9e4b-a6506319c2dd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.033.681 / PR
Número Registro: 2022/0330108-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00060007120158160033
000600071201581600331
000600071201581600332
60007120158160033
600071201581600331 600071201581600332
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VCG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OUTRO NOME : VCG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE BLEY RIBEIRO BONFIN - PR036664
ANDRÉ FERRONATO GIRELLI - PR061716
LOURDES HELENA ROCHA DOS SANTOS - PR056848
STEFFANI CARDOSO KRAEMER - PR073306
LARISSA ANGELA BASSO - PR110478
RECORRIDO
: RESIDENCIAL PINHAIS
OUTRO NOME : CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PINHAIS
ADVOGADOS
: RENATA GABRIELA KUSS - PR060236
THIAGO RIBEIRO PEREIRA - PR081048
DIRCEU ABREU SAENZ - PR070245
Documento eletrônico VDA51584149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:51:11
Código de Controle do Documento: 09f0ffb3-03ec-4ba6-839b-f750e6129ab8

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:51:11
Código de Controle do Documento: 09f0ffb3-03ec-4ba6-839b-f750e6129ab8